Tribunal: TJBA
Processo: 8050601-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050601-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: ERICA FERREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
LAIS DA COSTA TOURINHO, TIANA CAMARDELLI MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão liminar proferida em ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora em situação de superendividamento. A decisão agravada limitou os descontos em folha de pagamento da autora ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos, fixou multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento e determinou a abstenção de negativação de seu nome enquanto durar o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) definir se é cabível a limitação dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento da parte autora; (iii) analisar a razoabilidade da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, pois restaram demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados pelo comprometimento superior ao limite legal da renda líquida da autora com descontos consignados.

O patamar de descontos violava o limite legal previsto pela Lei nº 14.509/2022, que estabelece o teto de 45% para consignações facultativas, dos quais até 35% podem ser destinados a empréstimos pessoais.

A jurisprudência do STJ autoriza a limitação judicial de descontos sobre proventos em situações de comprometimento da subsistência, em respeito à dignidade da pessoa humana (AgInt no AREsp 1.344.077/RS).

A multa diária fixada em R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00 é razoável e proporcional, considerando a função coercitiva e a capacidade econômica do banco agravante, diante do reiterado descumprimento da decisão judicial.

A tutela de urgência é compatível com o procedimento de superendividamento, sendo cabível a concessão de medidas cautelares para salvaguarda de direitos fundamentais mesmo antes do plano de pagamento.

O argumento de ausência de relação de consumo não procede, pois a jurisprudência reconhece a aplicação da Lei nº 14.181/2021 aos casos de superendividamento, assegurando proteção ao consumidor vulnerável.

A proposta de plano de pagamento foi apresentada em audiência específica, conforme prevê o art. 104-A do CDC, descaracterizando qualquer irregularidade procedimental.

Não se verifica perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual reconhecimento da regularidade do contrato permitirá o restabelecimento dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8050601-82.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S.A
, como agravada,
ÉRICA FERREIRA MARQUES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)